Tribunal: TJDFT
Processo: 0037420-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037420-11.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LARCKY SOCIEDADE DE CREDITO IMOBILIARIO S/A RECORRIDO: ILIDIA MARIA DA SILVA, JULIANO LIMA DA SILVA, RODRIGO DE LIMA SILVA, SARA BEATRIZ RODRIGUES LIMA, AIG SEGUROS BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADA. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR MOTIVO DE DOENÇA. NEOPLASIA MALIGNA DO COLON DESCENDENTE. INFORMAÇÕES PRESTADAS À RÉ ESTIPULANTE. REPASSE À SEGURADORA. QUITAÇÃO DO BEM. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA PELA VENDEDORA. CAUSA DE PEDIR. MORA DA ADQUIRENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RESCINDIDA. NOVA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. IMÓVEL JÁ ALIENADO A TERCEIRO. RESOLUÇÃO EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE. OBJETO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OBJETO CONTRATADO. INCAPACIDADE PERMANENTE INTEGRAL PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORAL POR DOENÇA. RECONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FATO GERADOR. APERFEIÇOAMENTO. OCORRÊNCIA. SEGURO VIGENTE À ÉPOCA. INCAPACIDADE AFIRMADA. ELISÃO DA COBERTURA. INSUBSISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E ATO ILÍCITO (CC, ART. 186). OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. VALOR DO IMÓVEL. MÉDIA DE MERCADO. COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA ESTIPULANTE E DA SEGURADORA. NECESSIDADE. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. ENCARGO AFETO À PARTE AUTORA. DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. PERDA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SEGURADA. AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO E SOFRIMENTO. QUALIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA. CONSTITUIÇÃO. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBERTURA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. DATA DA APOSENTADORIA DA SEGURADA. PRAZO ÂNUO. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO (SUM. 229/STJ). EXISTÊNCIA. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA PELOS AUTORES. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES DA PARTE AUTORA E DA VENDEDORA. DESPROVIMENTO. APELAÇÃO DA SEGURADORA RÉ. PROVIMENTO PARCIAL EM PARTE MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância. 2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados. 3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 4. Aviada pretensão lastreada em causa de pedir encadeada no fundamento de que a seguradora negara indevidamente a cobertura securitária contratara, deixando de promover a quitação do imóvel adquirido pela segurada da estipulante, conduzindo à indevida alienação do imóvel por parte da vendedora, e cujo objeto está circunscrito à formulação advinda dos sucessores da falecida segurada visando a composição do dano material advindo do havido, traduzido na perda do imóvel, e compensação dos danos morais que afetaram a genitora, a pertinência subjetiva da seguradora resplandece inexorável, pois latente o vínculo que mantém com os fatos constitutivos do direito invocado e com as pretensões formuladas. 5. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão destinada à perseguição da indenização originária do seguro de vida em grupo é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da sua incapacidade permanente, revestindo-se de legitimação para perseguir a cobertura securitária, ensejando a germinação da pretensão na conformidade do princípio da actio nata, restando a fluição do prazo prescricional suspensa até a efetiva ciência do resultado da cobertura administrativa postulada (CC/16, art. 178, §6o, II, vigente à época, STJ, súmulas 101, 229 e 278). 6.Guarnecidos os autos com laudo pericial oficial confeccionado no ambiente de procedimento administrativo deflagrado para aferição da incapacidade permanente da segurada falecida, atestando que estava definitivamente incapacitada para o trabalho, restando plasmada a incapacidade que a afligira, tanto que fora aposentada do serviço público sob essa condição, a modulação do aferido às preceituações contratuais de forma a ser aferido se o evento é apto ou não a ensejar a cobertura securitária contratada prescinde da sua submissão a nova perícia, consubstanciando simples trabalho de hermenêutica e exegese a ser efetivado mediante a ponderação do aferido ao contratado. 7. Emergindo incontroversos os fatos dos elementos coligidos, notadamente no que se refere às condições que pautaram a contratação, a aferição da legalidade e legitimidade da cláusula que prevê exclusão de cobertura encerra matéria exclusivamente de direito por depender tão-somente do enquadramento do avençado com lastro em normatização subalterna ao tratamento que legalmente lhe é dispensado, não dependendo da produção de nenhuma prova, ensejando que a ação seja julgada antecipadamente como expressão do devido processo legal. 8.Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados, a vendedora do imóvel que figurara, na avença securitária, como estipulante e pessoa física como destinatária final do imóvel alienado e das coberturas avençadas, os contratos de compra e venda e de seguro emolduram-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, ensejando o temperamento da disposição contratual que elide as coberturas decorrentes de invalidez permanente (CDC, art. 46, 47 e 54, § 4o). 9. Aferido que a segurada falecida restara incapacitada para o exercício de atividades profissionais, tanto que fora considerado definitivamente incapaz para o serviço público, sendo aposentada sob essa formatação, se aperfeiçoara o fato jurídico - sinistro - gerador da indenização derivada de incapacidade permanente proveniente de doença, não configurando fato apto a ilidir a cobertura a constatação de que ainda lhe remanesce aptidão física para o pleno exercício das relações autonômicas, ensejando a vinculação da seguradora à obrigação de suportar as coberturas convencionadas. 10. Aperfeiçoado o fato gerador da cobertura securitária contratada, a negativa advinda da seguradora enseja a qualificação de inadimplemento contratual, e, tendo resultado na indevida rescisão e alienação do imóvel por parte da alienante e estipulante do imóvel vendido à seguradora, cujo preço deveria ser solvido pelo seguro em caso de invalidez permanente da segurada, a seguradora e a alienante, como enredadas na cadeia de consumo e fruindo dos lucros derivados das atividades, devem compor o dano material provocado à segurada, e, tendo vindo a óbito, aos herdeiros com a indevida perda do imóvel sob o prisma duma mora inexistente, correspondente ao valor venal do imóvel, segundo a apuração levada a efeito no curso processual. 11. A negativa de cobertura securitária e a indevida alienação do imóvel vendido à segurada por parte da alienante com base numa inexistente mora, que era passível de ser imputada exclusivamente à seguradora, além de irradiar dano material à consumidora alcançada pelo inadimplemento e pelos ilícitos em que incidiram as fornecedoras, encerram fatos de gravidade suficiente a afetar os direitos da personalidade da segurada, pois fora imprecada como inadimplente e ficara desprovida do patrimônio que deveria ser consolidado em seu poder, ensejando a qualificação de dano moral indenizável. 12. Tendo a segurada falecida, diante da sua invalidez permanente, usado das prerrogativas que o legislador lhe assegurava, instando a seguradora a promover a cobertura contratada, quitando o imóvel que havia adquirido e integrara o objeto do seguro convencionado, a notificação que endereçara à seguradora com aquele objeto tem o condão de qualificar a mora da prestadora, porquanto a interpelação judicial ou extrajudicial tem o poder de constituir em mora o devedor quanto às obrigações sem termo para cumprimento, consoante dispõe o artigo 397, parágrafo único, do Código Civil. 13. O desprovimento do apelo ou seu provimento em parte ínfima induz à caracterização da sucumbência recursal e a majoração de honorários advocatícios fixados em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 14. Apelação dos autores e da primeira ré conhecidas e desprovidas. Apelação da segunda ré conhecida e parcialmente provida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 765, 766, ambos do Código Civil e 493 do Código de Processo Civil, diante da evidente má-fé da segurada ao declarar, falsamente, estar em gozo de plena saúde na data da contratação. Aduz, ainda, que em nenhum momento no acórdão recorrido houve referência expressa ou enfrentamento hialino da má-fé arrostada no curso do apelo, suprimindo qualquer apreciação de ponto que deveria ser examinado de ofício. Assim, pede seja reconhecida a má-fé praticada pela segurada. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 765 e 766, ambos do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 493 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028